Tribunal: STF
Processo: HC 203494
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática publicada no DJe de 9/8/2021 por meio da qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor do embargante.
    Alega o embargante que haveria omissão na decisão, pois não teria sido enfrentada a questão alusiva à rejeição da pretensão de reconhecimento da prescrição.
    Reitera, desse modo, os fundamentos colacionados na inicial da impetração.
    É o relatório.
    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo sido decididas, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando a ele nem clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.
    Na decisão, ao se tratar do tema atinente à prescrição punitiva, se abordou o tema de forma clara e objetiva, com arrimo em precedentes específicos da Corte.
    Transcrevo a decisão questionada:
    “Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
    O entendimento emanado daquela Corte encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, à matéria relativa à alegada prescrição da pretensão punitiva não foi objeto de apreciação no âmbito do STJ, no que sequer admitido o recurso especial interposto pela defesa. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Nada impede, porém, que o tema seja analisado de ofício pela Corte, por se tratar de matéria de ordem pública. A esse respeito, conforme consta nos autos, não houve o implemento do prazo de 2 anos, já contabilizada a redução pela metade, em razão da idade do paciente. 
    Nesse sentido consignou o TJSC, ao apreciar a apelação interposta pela defesa:
    “No presente caso, ainda, deve ser observado o fato de que o acusado, nascido em 05/03/1995 (fl. 89), apresentava, à época do fato delituoso (01/02/2014 - fl. 121), idade inferior a 21 (vinte e um) anos, o que, nos termos do artigo 115 do Código Penal, determina a redução do prazo prescricional à metade. 
    Contudo, compulsando-se os autos, observa-se que o referido prazo não transcorreu entre o recebimento da denúncia (08/03/2016 - fl. 124) e a publicação da sentença condenatória (15/08/2017 - fl. 273), tampouco entre esta e o presente momento [6/2/2019]. 
    Não obstante, frisa-se que, em que pese o argumento defensivo, desde a alteração do Código Penal, procedida em maio de 2010, a data dos fatos não é computada como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal” (Doc. 3, 10/175)”.
    Reforça, ademais, a conclusão quanto ausência de constrangimento ilegal flagrante, a inexistência de impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo de origem, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo, à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as minha relatoria, DJe de 5/10/17). 
    Quanto ao pleito de reabertura de prazo para que o STJ examine o tema alusivo à prescrição, não assiste razão à defesa. Descabe confundir ausência de prestação jurisdicional a partir de pronunciamento judicial contrário aos interesses do recorrente. 
    Consoante veiculado no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, revelou-se nítido o inconformismo da defesa, que formalizou sucessivos recursos a partir da inadmissibilidade do recurso especial. 
    É certo, ademais, que “as questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame (...) em habeas corpus” (HC nº 123.534/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14). 
    No mesmo sentido: HC nº116.774/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/3/14; e HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/11/12. causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, d
    Portanto, não há que se confundir decisão omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.
    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.
    Os embargos de declaração prestam-se para as hipóteses previstas no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e não para se rediscutirem os fundamentos do acórdão embargado. Vide:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).
    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados: HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.
    Nessa conformidade, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente